Tribunal: TJES
Processo: 5002772-52.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002772-52.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA FONTORA COELHO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002772-52.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: BIANCA FONTOURA COELHO

EMBARGADO:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR
DESIGNADO
: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO APARENTE POR ERRO DO SISTEMA. RECURSO IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
ao
ID n. 1161822
por
BIANCA FONTOURA COELHO
em face de acórdão proferido nestes autos ao
ID n. 1146982
,
qu
e
por maioria de votos conheceu e negou provimento ao recurso, nos termos do voto divergente proferido por este magistrado,
agora relator designado em razão do resultado do julgamento
.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados:
a
embargante
alega
que
o
acórdão
padece de
vício
em razão da existência de duas ementas divergentes e contraditórias quanto ao verdadeiro voto vencedor, fazendo-se necessário verificar o voto proferido pelo juiz vogal, o Dr. Paulo Abiguenem Abib;
e, a existência de contradição entre a ementa do acórdão e a certidão de julgamento.

Pois bem, o
s embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro materia
l eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Dito isso, não há nenhuma irregularidade no acórdão objurgado.
Na votação pelo sistema do PJE, o relator lança o seu voto e os demais vogais podem acompanhar, divergir ou acompanhar a divergência. Somente quando se profere voto escrito – acompanhando ou divergindo – é que o teor do julgado aparece no sistema.

Quando há mero acompanhamento do voto ou da divergência, o sistema computa o resultado e há a declaração do voto vencedor, que no caso fora o voto divergente proferido por este magistrado.

Portanto, não há nenhuma dúvida quanto ao voto proferido pelo outro vogal, o Dr.
Paulo Abiguenem Abib.

Da mesma forma, r
ealmente consta no sistema, de forma equivocada, que o recurso da embargante fora conhecido e provido, como se o voto vencedor tivesse sido o relator, o que não corresponde com o caso concreto, posto que no sistema de votação o outro vogal acompanhara a divergência inaugurada por este juízo, configurando-se a situação de erro do próprio sistema PJE, que não é possível de ser sanado pela via de embargos de declaração, posto que não há erro
ou contradição
no pronunciamento
judicial
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos opostos
e NEGO PROVIMENTO aos mesmos
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.